Tribunal: TJBA
Processo: 0301821-44.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 0301821-44.2013.8.05.0244 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE SENHOR DO BONFIM ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA. APELANTE: LEONARDO DA SILVA BRITO DEFENSORA PÚBLICA: JANAÍNA SÉRVIO FILIPPELLI APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ISABELA SANTANA DOS SANTOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ASSUNTO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03. APELANTE CONDENADO À PENA DE 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS-MULTA. AO FIM, CONVERTEU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1 - MÉRITO 1.1 - PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL É CONSUMADO EM 4 ANOS. LAPSO DECORRIDO ENTRE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO (PROLAÇÃO DA SENTENÇA - 10/02/2015) E A ATUALIDADE, SUPERIOR A 11 (ONZE) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE CONSUMADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, V, PARÁGRAFO ÚNICO, E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0301821-44.2013.8.05.0244, tendo LEONARDO DA SILVA BRITO como Apelante e, na condição de Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR